Tribunal: TJDFT
Processo: 0739976-69.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-12-16

Ementa:
Processo : 0739976-69.2021.8.07.0000 DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento tirado da r. decisão (id. 109578514 dos autos originários n. 0722464-64.2021.8.07.0003) proferida em ação de despejo por falta de pagamento cumulada com cobrança, que deferiu o pedido liminar de despejo, para a desocupação voluntária do imóvel no prazo de 15 (quinze) dias, independentemente de caução. O agravante sustenta a nulidade da decisão, sob o argumento de que fora proferida sem a sua oitiva, após a habilitação de advogado nos autos, violando o contraditório. Ainda, aduz que a liminar já havia sido apreciada e indeferida. Observa que foi determinado emenda à inicial para que o autor demonstrasse que o réu-agravante não era pessoa vulnerável, segundo a decisão do Ministro Roberto Barroso, Relator da ADPF 828 MC/DF, sobrevindo a decisão de indeferimento do pedido liminar. Assevera que causa maior espanto o fato de o autor ter apresentado emenda substitutiva da inicial, quando retirou dos pedidos a concessão de medida liminar. Por isso, defende que houve violação ao princípio da inércia. Acrescenta que a concessão da liminar para desocupação do imóvel é vedada no caso, tendo em vista que o contrato de locação não está desprovido de garantia. Diz que o contrato tem prazo de 12 (doze) meses, com início em 25/08/2020, tendo sido pago caução no valor de três locações. Considera não ser razoável a concessão da liminar de despejo, sobretudo em plena pandemia e envolvendo locatário vulnerável financeiramente e com a saúde extremamente comprometida. Informa que o agravante foi internado em CTI em 08/12/2021, com sangramento digestivo e estado grave, e sua esposa vem se tratando de um câncer. Requer a concessão de efeito suspensivo ativo para vedar a expedição de mandado de despejo forçado e, no mérito, a cassação da decisão atacada, com a condenação do agravado ao pagamento das custas e honorários advocatícios. Decido. Admito o agravo de instrumento com fulcro no art. 1.015, inc. I, do CPC. De início, defiro a gratuidade de justiça para o fim de dispensa do preparo, considerando a declaração de hipossuficiência firmada (id. 105330789 dos autos originários). A tutela de urgência deve ser concedida quando houver elementos nos autos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, nos termos do art. 300 do CPC. Ademais, o relator pode suspender a eficácia da decisão recorrida quando a imediata produção de seus efeitos acarretar risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, bem como ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso (art. 995, parágrafo único, do CPC). Dito isso, registro que o art. 9o, parágrafo único, inc. I, do Código de Processo Civil, expressamente, autoriza a prolação de decisão inaudita altera pars em tutela provisória de urgência, motivo pelo qual não há cerceamento de defesa, mas mera postergação do contraditório. Logo, o deferimento de tutela de urgência, seja antecipada ou cautelar, sem oitiva prévia da parte contrária, não viola o princípio do contraditório e da ampla defesa. Ademais, não evidencio ofensa ao princípio da inércia. Com efeito, não houve decisão anterior apreciando a liminar de despejo, mas apenas determinação de emenda para que o autor demonstrasse que o réu não é pessoa vulnerável, para fins de incidência da decisão proferida pelo STF na Medida Cautelar na ADPF 828 (id. 101110825 dos autos originários). Na emenda ofertada (id. 102818787 dos autos originários), de fato, o autor desistiu do despejo liminar. No entanto, em nova petição (id. 109507627 dos autos originários), a parte requereu a concessão de liminar para desocupação do imóvel. Nada obstante, vislumbro a presença de requisito exigido para o deferimento do pedido liminar. O pedido de despejo está fundado na falta de pagamento do aluguel e acessórios da locação. De acordo com o art. 59, § 1o, inc. IX, da Lei n. 8.245/91, a medida liminar na ação de despejo será concedida, independentemente da audiência da parte contrária e desde que prestada a caução no valor equivalente a três meses de aluguel, quando o pedido estiver fundado na falta de pagamento de aluguel e acessórios locatícios e o contrato esteja desprovido de qualquer garantia, seja por não ter sido contratada, seja em razão de sua extinção ou pedido de exoneração. Portanto, nas ações de despejo amparadas na falta de pagamento de aluguel e acessórios locatícios, o pedido liminar fica condicionado a dois requisitos: i) caução no valor equivalente a três meses de aluguel e ii) contrato desprovido de qualquer das garantias previstas no art. 37 da Lei 8.245/91. Sobre o tema, ilustram os arestos: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL COMERCIAL. AÇÃO DE DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO. PREVISÃO EXPRESSA DE GARANTIA LOCATÍCIA. AUSÊNCIA. LIMINAR PARA DESOCUPAÇÃO EM 15 DIAS. DEFERIMENTO. CAUÇÃO PRESTADA. ORDEM DE DESOCUPAÇÃO. CABIMENTO. DECISÃO REFORMADA. 1. Conforme disposição do artigo 59, §1o, IX, da Lei no 8.245/91, com redação dada pela Lei no 12.112/2009, estando o contrato desprovido de qualquer das garantias previstas no artigo 37 da referida lei, as quais devem estar previstas expressamente no instrumento, conceder-se-á liminar para desocupação de imóvel, em 15 (quinze) dias, independentemente de audiência da parte contrária, desde que prestada a caução no valor equivalente a três meses de aluguel. 2. Agravo de instrumento conhecido e provido. (AGI 0720380-70.2019.8.07.0000, Rel. Desembargadora Simone Lucindo, 1a Turma Cível, julgado em 25/3/2020, DJe 4/5/2020. Negritado) AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONTRATO DE LOCAÇÃO. DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO. PEDIDO LIMINAR. ART. 59, § 1 E INCISO IX, DA LEI N° 8.245/91. PRESTAÇÃO DE CAUÇÃO. NECESSIDADE. CLÁUSULA DE GARANTIA. REQUISITOS NECESSÁRIOS PARA CONCESSÃO DA LIMINAR NÃO PREENCHIDOS. 1. O art. 59, § 1o e inciso IX, da Lei 8.245/91, prevê a possibilidade de deferimento de liminar em ação de despejo por falta de pagamento de aluguéis, desde que o contrato esteja desprovido de garantia e seja prestada caução no valor equivalente a três meses de aluguel. 2. Não tendo sido prestada caução no valor equivalente a três (3) meses de aluguel e havendo previsão contratual de cláusula de garantia, inviável a concessão da liminar de desocupação, com fundamento no citado art. 59, § 1o, e inciso IX, da Lei do Inquilinato. 3. Agravo não provido. (AGI 0715327-45.2018.8.07.0000, Rel. Desembargador Arnoldo Camanho, 4a Turma Cível, julgado em 13/3/2019, DJe 26/3/2019. Negritado) AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO. PRETENSÃO DE ALUGUEIS APÓS O ENCERRAMENTO DA LOCAÇÃO. PEDIDO NOVO. NÃO CONHECIMENTO. DESOCUPAÇÃO LIMINAR DO IMÓVEL. AUSÊNCIA DOS PRESSUPOSTOS LEGAIS PARA O DEFERIMENTO DO PROVIMENTO DE URGÊNCIA. RECURSO IMPROVIDO. 1. É assente na jurisprudência desta Corte que, estabilizada a lide, somente cabe a modificação ou acréscimo de pedido com o devido consentimento do réu (art. 329, I, do CPC/2015), motivo pelo qual a apresentação de novo pedido, além daqueles constantes na peça inicial, importa em indevida inovação da causa de pedir, ensejando, por conseguinte, no não conhecimento de suas razões. Precedentes. 2. Na ação de despejo ensejada por falta de pagamento a liminar será concedida nos casos em que o contrato não disponha de algumas das garantias prevista na lei no art. 37 da Lei de Locação, como caução, fiança, seguro-fiança ou cessão fiduciária de quotas de fundo de investimento. 3. Estando o contrato garantido pelo fiança eficaz, incabível o pedido de concessão da liminar na ação de despejo por falta de pagamento, principalmente, quando ausentes os pressupostos autorizadores da tutela provisória. 4. Recurso parcialmente conhecido e, nesta parte, improvido. (AGI 0701599-68.2017.8.07.0000, Rel. Desembargadora Gislene Pinheiro, 7a Turma Cível, julgado em 26/04/2017, DJe 04/05/2017. Negritado) Na hipótese, infere-se que o contrato foi garantido por caução (cláusula terceira, id. 100886550 – p. 1 dos autos originários), modalidade de garantia prevista no art. 37, I, da Lei n. 8.245/91, no valor equivalente a três meses de aluguel. Nesse passo, garantido o contrato por caução, somente se mostra possível o deferimento liminar do despejo em caso de comprovação do esvaziamento da garantia, nos termos do art. 40 da Lei n. 8.245/91, não sendo relevante o fato de, eventualmente, o valor caucionado ser inferior ao débito locatício. Confira-se o precedente julgado no TJDFT: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO C/C COBRANÇA. LIMINAR. REQUISITOS. artigo 59, § 1o, inciso IX da Lei Federal 8.245/91. GARANTIAS. ART. 37 DA LEI DE LOCAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. Segundo o artigo 59, § 1o, inciso IX da Lei Federal 8.245/91, nas ações de despejo amparadas na falta de pagamento de aluguel e acessórios da locação no vencimento, o pedido liminar fica condicionado a dois requisitos: i) caução no valor equivalente a 3 (três) meses de aluguel e ii) ser o contrato desprovido de qualquer das garantias previstas no art. 37, dispositivo legal que não faz referência a necessidade de equivalência entre o valor da garantia e o valor do débito do contrato. 2. No caso, conforme reconhecido pela agravante, o contrato foi garantido por caução. Assim, estando o contrato garantido por qualquer modalidade assecuratória estabelecida na lei, indefere-se o pedido liminar de despejo. 3. Recurso conhecido e não provido. (AGI 0708492-70.2020.8.07.0000, Rel. Desembargadora Maria Ivatônia, 5a Turma Cível, julgado em 16/9/2020, DJe 7/10/2020. Negritado) Desse modo, considerando a lei de locação e a jurisprudência dominante, em uma análise preliminar, evidencio a probabilidade de provimento do recurso, bem assim o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, diante da ordem de desocupação voluntário, sob pena de despejo forçado. Ante o exposto, defiro o efeito suspensivo. Dê-se ciência ao juízo de origem. À parte agravada para contraminuta, no prazo legal, podendo juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso. Intimem-se. Brasília – DF, 15 de dezembro de 2021. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator